Tribunal: TJDFT
Processo: 0715151-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, DESOBEDIÊNCIA, DESACATO E TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE QUATRO PORÇÕES DE COCAÍNA, COM MASSA LÍQUIDA TOTAL DE 3.680G, UMA PORÇÃO DE COCAÍNA DE 13,62G, UMA PORÇÃO DE MACONHA DE 13,47G, UMA PORÇÃO DE MACONHA DE 1,52G. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPOSTA ILICITUDE DA BUSCA E APREENSÃO RESIDENCIAL. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DOS ANTECEDENTES, DA CONDUTA SOCIAL E DA CIRCUNSTÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONAL. REDUÇÃO DA PENA POR AGRAVANTE. DESPROPORCIONALIDADE QUANTO AOS CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE ALTERAÇÃO DOS REGIMES PRISIONAIS INICIAIS. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se verifica nulidade na busca e apreensão na residência do réu, visto que havia fundadas razões da ocorrência de crime em flagrante no local, evidenciadas diante de apuração de denúncia anônima e de fundada suspeita de que o réu estaria transportando em seu veículo e mantendo em depósito em sua residência objetos que constituem elementos de corpo delito, o levou a equipe policial a investigar, filmar e monitorar o veículo e a residência do réu, para, posteriormente, realizarem a abordagem, de modo que a revista no veículo e na residência do réu foram justificadas tendo, inclusive, sido localizados tabletes de crack, porção de maconha, arma de fogo, munições de arma de fogo e objetos utilizados na prática da traficância.
2. Na espécie, não se verifica violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada nulidade da busca e apreensão realizada na residência do apelante, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI. Na espécie, havia indícios prévios da prática do delito de tráfico de drogas pelo acusado, tendo em vista que os policiais, ao realizarem a busca no veículo do recorrente, localizaram cocaína e maconha, e foram informados pelo próprio réu de que havia mais entorpecentes em sua casa, de modo que havia fundadas razões para a atuação da polícia, não merecendo prosperar a alegação de nulidade da busca e apreensão realizada na residência do apelante.
3. Correta a avaliação negativa da culpabilidade dos crimes de tráfico de drogas, desobediência e desacato, se o réu comete o crime enquanto cumpria pena em regime aberto, por condenação anterior, diante da maior reprovabilidade da conduta.
4. Comprovado por Laudo de Perícia Criminal – exame de arma de fogo, a elevada quantidade e variedade de armamento e munições apreendidas com o réu, constitui fundamentação concreta a exasperação da pena-base do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido pela valoração negativa da culpabilidade.
5. Mantém-se a análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes em relação ao apelante, porquanto devidamente documentada e configurada nos autos.
6. A conduta social deve ser avaliada observando o papel do réu na comunidade, bem como sua inserção no contexto da família, vizinhança e outras mais, devendo ser mantida a avaliação desfavorável da circunstância judicial atinente à conduta social do apelante, fundamentada em elementos concretos dos autos.
7. Comprovado nos autos a natureza e quantidade da droga apreendida com o réu, quais sejam, quatro porções de cocaína com massa líquida de 3.680g (três mil, seiscentos e oitenta) gramas, uma porção de cocaína com 13,62g (treze gramas e sessenta e duas centigramas), uma porção de maconha com 13,47g (treze gramas e quarenta e sete centigramas) e uma porção de maconha com 1,52 g (um grama e cinquenta e duas centigramas), localizadas no veículo e na residência do apelante, adequada a avaliação desfavorável da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
8. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, de modo que a sentença não merece reparos.
9. O quantum de aumento da pena em razão de incidência de circunstância agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo que, na hipótese, mostra-se adequado aplicar a fração de 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência para os crimes de desacato e desobediência por ser mais benéfico ao réu.
10. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão aplicada, diante do quantum da pena, superior a 08 (oito) anos, da reincidência e dos maus antecedentes do réu.
11. Adequado o regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas de detenção aplicadas, considerando que, embora a reprimenda seja inferior a 04 (quatro) anos, o réu é reincidente e portador de maus antecedentes.
12. A pena pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. In casu, a pena de multa cominada ao delito punido com reclusão guarda proporcionalidade com a pena corpórea. Em relação à pena pecuniária cominada aos crimes punidos com detenção, conquanto o critério de exasperação seja inferior ao cominado a pena privativa de liberdade, mantém-se o incremento por se tratar de recurso apenas da Defesa e ser mais benéfico ao réu.
13. Recurso conhecido, preliminar de nulidade rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), e dos artigos 330, caput (desobediência), e 331, caput (desacato), ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), reduzir o quantum de aumento por agravante apenas em relação aos crimes de desobediência e desacato, diminuindo a pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção para 03 (três) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, mantidos o regime inicial semiaberto para os crimes apenados com detenção, a reprimenda de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, 1.130 (mil, cento e trinta) dias-multa, à razão mínima, e os indeferimentos da substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito e da suspensão condicional da pena.